Tribunal: TJDFT
Processo: 0704676-41.2025.8.07.0021
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
Ementa. Direito do Consumidor. Recurso inominado. Cartão de crédito. Transações contestadas realizadas por chip e senha pessoal. Fraude não comprovada. Ausência de prova mínima dos fatos constitutivos do direito. Inércia processual da autora. Repetição de indébito em dobro. Indevida. Desprovido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pela requerente em face da sentença que julgou improcedente o pedido.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 81765975). Tendo em vista os documentos apresentados pela recorrente, defiro o requerimento de gratuidade judiciária.
3. Em suas razões recursais, a parte requerente alega que foi vítima de furto de seu cartão de crédito em 10/06/2025, ocasião em que terceiros realizaram transações não autorizadas no valor de R$ 1.307,88, tendo comunicado o fato por boletim de ocorrência e buscado administrativamente o estorno, sem êxito; alega que a sentença deve ser reformada por exigir prova de difícil produção, destacando a verossimilhança das alegações, a atipicidade das compras em relação ao seu perfil de consumo e a ausência de desídia quanto à não juntada de faturas, as quais estariam em poder da instituição financeira, a quem incumbiria comprovar a regularidade das operações, nos termos do CDC; defende a responsabilidade objetiva da instituição por falha na prestação do serviço, ante a realização de transações atípicas sem mecanismos adequados de segurança, sendo insuficiente a alegação de uso de chip e senha, bem como a inexistência de prova idônea das operações e a ocorrência de bloqueio do cartão no mesmo dia, requerendo, ao final, a declaração de inexistência do débito, a restituição em dobro do indébito e a revisão das faturas.
4. Contrarrazões não apresentadas (ID 81765977).
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em saber se a instituição de pagamento deve responder objetivamente pelos danos alegados pela autora.
III. Razões de decidir
6. Relação de consumo. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90), aplicando-se o enunciado de Súmula 297 do STJ, o qual estabelece que o CDC é aplicável às instituições financeiras.
7. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do STJ). Contudo, a responsabilidade objetiva admite as excludentes do art. 14, § 3o, do CDC.
8. As transações contestadas foram realizadas por chip e senha pessoal, fato não impugnado pela recorrente em nenhum momento processual. O STJ, no julgamento do REsp 1.633.785/SP, firmou o entendimento de que a responsabilidade da instituição financeira deve ser afastada quando as transações são realizadas com a apresentação física do cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista, hipótese em que passa a ser do consumidor a incumbência de comprovar que a instituição financeira agiu com negligência, imprudência ou imperícia.
9. A autora foi intimada em duas oportunidades pelo Juízo de origem para juntar aos autos a fatura com a discriminação das compras contestadas (IDs 81765707 e 81765959) e, e em ambas deixou transcorrer o prazo sem apresentar qualquer documentação. Limitou-se a informar nos autos que a loja em que foi feita a compra recusou-se a fornecer o extrato detalhado (ID 81765962), sem comprovar sequer a formulação do pedido ou a recusa, tampouco requereu ao Juízo a expedição de ofício para obter a documentação.
10. O próprio boletim de ocorrência registrado pela autora (ID 81765669) menciona apenas "tentativas de compra" não autorizadas, narrativa contraditória com a alegação de que terceiros efetivamente realizaram as compras contestadas.
11. Mesmo em se admitindo a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC, esta não o exime de produzir prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, do CPC/2015).
12. Não demonstrada a fraude alegada, não resta configurada falha na prestação do serviço, tampouco se afasta a hipótese de uso regular do cartão pela própria titular. A pretensão de repetição de indébito em dobro (art. 42, parágrafo único, do CDC) igualmente não merece acolhimento.
IV. Dispositivo e tese
13. Recurso conhecido e não provido. Sem condenação em honorários ante a ausência de contrarrazões.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Dispositivo relevante citado: CDC, art. 6o, VIII, e art. 14, § 3o; CPC, art. 373, I.Jurisprudência relevante citada: STJ, súmulas 297 e 479; AREsp n. 2.888.871/GO, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 18/8/2025, DJEN de 22/8/2025.